Tribunal: TJDFT
Processo: 0732894-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732894-50.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ADELSON FERREIRA DE MORAIS RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES CHÁCARA N.18/1DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA BRASÍLIA DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO. PENHORA. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 525, § 6o, DO CPC. 1. Sendo evidente que a execução das taxas condominiais amolda-se ao que restou decidido no item i do tema 429 do STF, eis que o executado aderiu à associação exequente, inclusive, tendo-a presidido, há que ser mantida a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença cuja tese principal fundamenta-se no descumprimento das regras estatuídas por meio do aludido tema. 2. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 6o, do CPC, não impede a prática de atos executivos. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 373, inciso I, 525, § 1o, incisos III, VII, e § 12, 927, 985 e 1.013, todos do CPC, porquanto entende que o Supremo Tribunal Federal teria afastado qualquer cobrança de taxa anterior à vigência da Lei 13.465/2017. Defende que a Excelsa Corte teria definido ser lícita a cobrança de taxas apenas a partir de junho de 2017. Verbera que o cumprimento de sentença deveria obedecer às balizas estabelecidas no julgado representativo do Tema 492 dos recursos repetitivos do STF. Afirma que, de acordo com a STF, como condição para a cobrança de taxa de manutenção após 2017, seria indispensável que o morador tivesse aderido à constituição da associação de moradores, ou caso seja um novo adquirente do imóvel, que o ato constitutivo tenha seu registro feito no Registro de Imóveis. Suscita dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, no sentido de que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigariam os não associados ou que a elas não teriam anuído, porém deixa de indicar os artigos supostamente ofendidos. Afirma que deve ser afastada a multa, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Contudo, também deixa de particularizar os dispositivos legais tidos por malferidos. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela condenação do recorrente nas custas e em honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 373, inciso I, 525, § 1o, incisos III, VII, e § 12, 927, 985 e 1.013, todos do CPC, uma vez que os fundamentos expostos no acórdão vergastado tratam somente de matéria constitucional. Confira-se: “In casu, o título executivo judicial reúne todos os seus atributos, eis que em consonância com o determinado pelo excelso STF, no julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário 1.337.075/DF (ID no 124916686), proferido no feito de origem. De fato, executa-se o pagamento de parcelas vencidas após a vigência da Lei no 13.465/17, como determinado pela excelsa Corte” (ID 47147524). Assim, “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 21/5/2019)”. Caso análogo: REsp 2.001.631/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 2/6/2023. Da mesma forma, o especial não pode transitar quanto à tese de que deve ser afastada a multa, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022; AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. Demais disso, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir em relação à arguida divergência interpretativa, pois “a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 6/9/2023.) Ainda, já decidiu o STJ que “reconhecida a ausência de prequestionamento da tese recursal objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.160.282/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 31/3/2023). Igual teor: AgInt no AREsp 2.367.300/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 29/2/2024. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente nas custas e em honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027